Tribunal: STF
Processo: Rcl 39585
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo município de São Luís, contra decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, nos autos do Processo 0016695-21.2018.5.16.0004.
    Na petição inicial, a municipalidade sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 485/AP e 275/PB.
    Relata que a beneficiária da presente ação ajuizou reclamação trabalhista no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da empresa Intechine Tecnologia de Informação Ltda. e do município de São Luís, a qual restou julgada parcialmente procedente, sendo determinado o bloqueio e o depósito em juízo do valor de R$ 50.592,65 (cinquenta mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos) dos créditos da reclamada existentes junto ao ente municipal.
    Afirma que “[o] bloqueio supracitado já, inclusive, tomou lugar, tendo a penhora on-line das contas públicas sido executada em 28/02/2020, inclusive em dubiedade (contas públicas existentes no Banco do Brasil S/A e no Banco Itaú UNIBANCO S/A), gerando uma limitação no alto importe de R$ 101.185,30 (cento e um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos) no orçamento público municipal, conforme se extrai do processo em anexo”. (eDOC 1, p. 3)
    Diante disso, alega que o bloqueio de verbas públicas, para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas, afronta o que decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 485 e 275.
    Assevera que “o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios”. (eDOC 1, p. 3)
    Conclui, por fim, que o bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no art. 100 da Constituição Federal e viola os princípios da separação dos poderes, do contraditório e da ampla defesa, bem como do juiz natural, da eficiência da administração pública, da legalidade orçamentária, dentre outros.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas, bem como para determinar a liberação da penhora procedida até a resolução de mérito desta reclamação.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 9)
    Citada, a beneficiária Glória Helena Cordeiro Dominices interpôs agravo regimental em desfavor da decisão liminar deferida (eDOC 12). Apresentou ainda contestação, na qual aduz que “o bloqueio serve para assegurar que os créditos sejam destinados para quitar ‘exclusivamente’ as obrigações trabalhistas dos terceirizados que prestaram serviços ao ente público”, requerendo assim a improcedência da presente reclamação (eDOC 24, p. 23).
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 40)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFs 275/PB E 485/AP. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. 1. Decisão judicial que determina a constrição (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, viola a autoridade dos julgados proferidos nas ADPFs 275/PB e 485/AP. — Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 43)
    É o relatório.
    Decido. 
    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF-MC 485/AP.
    Com efeito, no julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno), esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Eis a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.
    No mesmo sentido, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na ADPF 485, nos seguintes termos:
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais. 4. Cautelar deferida.
    (...)
    6. Inicialmente, reputo cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. O requerente apontou com clareza os preceitos fundamentais tidos como violados. O requisito da subsidiariedade encontra-se presente, ante a necessidade de uma medida que possa sustar, com efeitos vinculantes e gerais, múltiplos atos de constrição praticados por diversos órgãos da Justiça do Trabalho, em diferentes processos.
    7. Há, ademais, precedente no Supremo Tribunal Federal no sentido do cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. Nesse sentido: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
    8. A plausibilidade do direito alegado está demonstrada. Há indícios graves de uma sangria nos cofres públicos do Estado do Amapá, promovida por meio de decisões que, segundo alegado, não asseguram ao ente público o exercício do contraditório e da ampla defesa, não observam a regra constitucional do precatório e desrespeitam o princípio do juiz natural.
    9. Vale notar, ademais, que não é a primeira vez que esse tipo de situação é submetido ao exame do Supremo, e que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a inconstitucionalidade do bloqueio e do sequestro de verba pública na hipótese. (...)”. (DJe 14.11.2017) 
    Assim, incabível a satisfação de créditos trabalhistas através da constrição judicial de receitas dos entes públicos, por violação aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos, e também por ofender o preceito da separação funcional de poderes e a regra constitucional do precatório.
    Pois bem.
    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a penhora das contas do município, nos termos da seguinte decisão:
    “Considerando que o ente público não apresentou o comprovante de retenção do valor determinado e nem sequer apresentou justificativa para tanto, proceda-se à penhora on-line nas contas do ente público para a quantia de R$ 50.592,65 (cinquenta mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor da retenção mais a multa pelo atraso no cumprimento da obrigação”. (eDOC 5) 
    Dessarte, entendo que o ato reclamado, ao determinar a penhora de crédito da municipalidade reclamante, afrontou as decisões vinculativas exaradas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF-MC 485/AP. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020) 
    Ainda nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.6.2020; Rcl 40.898, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.6.2020; Rcl-MC 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; e Rcl-MC 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, constante nos autos do Processo 0016695-21.2018.5.16.0004, em trâmite no Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 275/PB e ADPF 485/AP. 
    Prejudicado o agravo regimental interposto (eDOC 12). 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente